Tribunal: TJSP
Processo: 1069746-12.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de expedição do "Certificado de Conclusão da Demolição", demora na apreciação do pedido administrativo – Admissibilidade – Expedido o documento objeto da impetração – Pleito de extinção do feito – Perda superveniente do interesse recursal – Impossibilidade de reversão para se alterar situação fática que se consolidou no tempo – Aplicação da Teoria do Fato

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de expedição do "Certificado de Conclusão da Demolição", demora na apreciação do pedido administrativo – Admissibilidade – Expedido o documento objeto da impetração – Pleito de extinção do feito – Perda superveniente do interesse recursal – Impossibilidade de reversão para se alterar situação fática que se consolidou no tempo – Aplicação da Teoria do Fato Consumado – Precedentes do C. STJ e desta Corte – Concessão da segurança mantida – Recurso oficial não conhecido.